Tribunal: TJDFT
Processo: 0769456-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0769456-73.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: YOLANDA MAGALHAES DE SOUZA, PETRUS MAGALHAES DE SOUZA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões, bem como sobre possível falta de interesse recursal, tendo em vista que a condenação em honorários recaiu sobre a parte autora. Brasília, DF, 22 de julho de 2025 13:30:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador